Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006860-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALINE JUNCKES - CPF: 037.376.499-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI - CNPJ: 10.368.118/0004-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DECLAROU PREJUDICADA A LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA SUSPENSA EM PEDIDO DE SUSPENSAO DE SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1006860-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que declarou prejudicado o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto os fundamentos para conceder liminar no pedido de Suspensão de Segurança são diferentes das formuladas nas razões recursais.

Entende que, possui interesse em interpor o presente recurso, uma vez que, existindo duas causas que suspendem a medida liminar, uma delas poderá ser mantida, caso a outra venha a ser cassada, por qualquer motivo que seja.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 130156157).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 3 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que declarou prejudicado o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento pelo Recorrente.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando suspensão das cobranças do ICMS DIFAL, exercício 2022, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio do presente recurso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo.

Ocorre que,
a decisão agravada foi suspensa pelo Magistrado de Primeiro Grau, em razão da afetação do mandado de segurança de origem,

pela decisão liminar proferida no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, pela Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça.

Diante disso, esta Relatora entendeu que o pedido de efeito suspensivo se encontra prejudicado, pois não há decisão para se suspender, haja vista já ter sido suspensa pela Presidência deste Sodalício
.

Imperioso mencionar que, não se considerou prejudicado o agravo de instrumento, cujo mérito será devidamente apreciado, porquanto se trata de decisão proferida em caráter liminar, a qual poderá ser modificada ou revogada a qualquer momento.

Assim, o Recorrente possui interesse na interposição do presente recurso, porém, a análise da liminar resta prejudicada, uma vez que, repisa-se, não há decisão que se suspender.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO LIMINAR
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL.

Tendo sido suspensa, pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, a liminar ora atacada, concedida nos autos de Ação Declaratória, resta prejudicada a pretensão almejada no presente writ
of mandamus, (...) MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-GO - MS: 04966763620118090000 GOIANIA, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 5/6/2013, 1A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 1323 de 17/6/2013). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022